Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705934-76.2021.8.07.0005 APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR